Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-23.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001307-23.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (EMBARGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0016-90 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO -RECONSIDERAÇÃO DO V. ACÓRDÃO – RECONHECIMENTO DA PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CASO CONCRETO – IMPOSSIBILDIADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A retratação mencionada pelo embargante se refere a decisão posterior à impugnada no presente agravo de instrumento em análise e objeto de recurso diverso, no qual deve ser deduzido o pedido de reconhecimento da perda de objeto recursal.

Uma vez julgado o recurso pelo Colegiado, resta exaurida sua competência e entregue a prestação jurisdicional. A revogação da decisão agravada pelo juízo de origem não tem o condão de anular o julgamento do recurso, pois a perda do objeto deve ser reconhecida antes do julgamento.

Entretanto, deve-se ter como válida a nova decisão proferida pelo juízo de origem, embora contrária ao entendimento exposto no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito modificativo, interposto por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1001307.23.2022.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (ID. 128370681)

Sustenta que há uma omissão no v. acórdão, eis que, ‘ao julgar o presente Agravo de Instrumento, esta c. Câmara deixou de esclarecer acerca da perda do objeto decorrente da decisão proferida no feito originário - nº 1024043-60.2021.8.11.0003. Isto porque, em consulta ao andamento processual do feito originário (nº1024043-60.2021.8.11.0003), verifica-se que foi proferida decisão em 08/04/2022, revogando os termos da tutela provisória de urgência concedida; proferida antes do julgamento do presente Agravo, o qual versa sobre a mesma matéria, qual seja a tutela provisória concedida.’.

Argumenta que a superveniência da decisão acarreta a perda de objeto do presente agravo de instrumento, restando prejudicado seu exame ante a ausência de interesse recursal. Em outras palavras, uma vez que a decisão do feito originário revogou a tutela de urgência, perde o agravo seu objeto.

Pugna, diante da omissão existente no v. acórdão, o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, para que seja julgado PREJUDICADO o presente recurso, vez que proferida decisão (revogando os termos da tutela provisória) em primeira instância antes do julgamento do presente recurso.

Sem contrarrazões. (Id.131777674)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de concessão de efeito modificativo, interposto por BANCO BMG S.A. (“BMG”), em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1001307.23.2022.811.0000, que POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (ID. 128370681)
,
sendo lançado o seguinte dispositivo:

“(...)RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA DE URGENCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão prolatada pelo juízo do processo deve ser mantida, ante a existência de perigo concreto de lesão. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exatamente por reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida de urgência requerida pelo Agravado na instância inicial, lhe foi deferida a medida pretendida, mostrando-se acertada a decisão do Magistrado a quo.
".

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

O juízo
a quo
pode se retratar enquanto não for julgado o agravo de instrumento, aplicando-se, nesse caso, o § 1º, do artigo 1.018, do CPC, segundo o qual “se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.”

Ocorre que, no caso em análise, o v. acórdão embargado foi proferido sem o conhecimento acerca da retratação pelo juízo de Piso, da decisão ora agravada.

Assim, mantenho a impossibilidade de reconhecimento da perda de objeto, apesar de a decisão agravada ter sido tornada sem efeito pela nova decisão de retratação, pois esta segunda decisão deveria ter sido levado ao conhecimento da 2ª instância antes do julgamento do recurso. Já tendo sido proferido o acórdão, não é cabível se falar em perda de objeto do recurso.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, tendo em vista não ter ocorrido a informação, bem como, o requerimento de perda do objeto do presente recurso, anteriormente ao julgamento do mesmo pela Primeira Câmara Cível.

Ante o exposto, ausente a omissão aventada pelo embargante,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022